Tribunal: TJSP
Processo: 2277061-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Direito administrativo. Servidor público. Proventos de aposentadoria. Direito líquido e certo ao pagamento pontual. Impossibilidade de restrição ou modificação do direito com base em ato administrativo. Alegação genérica de restrições orçamentárias que não conferem validade ao ato impugnado. Tutela do direito fundamental que não se confunde com a intromissão na autonomia administrativa. Liminar

Ementa:
Direito administrativo. Servidor público. Proventos de aposentadoria. Direito líquido e certo ao pagamento pontual. Impossibilidade de restrição ou modificação do direito com base em ato administrativo. Alegação genérica de restrições orçamentárias que não conferem validade ao ato impugnado. Tutela do direito fundamental que não se confunde com a intromissão na autonomia administrativa. Liminar bem deferida nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277061-55.2019.8.26.0000 Marília Voto no 16.293-L
1
Registro: 2020.0000127483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277061-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA e DIRETORA
EXECUTIVA DO IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARILIA, é
agravada MARIA CRISTINA APARECIDA FERREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277061-55.2019.8.26.0000 -Voto no 16.293
2
Agravo de Instrumento no 2277061-55.2019.8.26.0000
Agravantes: Instituto de Previdência do Município de Marília e Diretora
Executiva do Ipremm- Instituto de Previdencia de Marilia
Agravado: Maria Cristina Aparecida Ferreira
Comarca: Marília
Voto no 16.293
Ementa:
Direito
administrativo.
Servidor
público.
Proventos de aposentadoria. Direito líquido e
certo ao pagamento pontual. Impossibilidade
de restrição ou modificação do direito com
base
em
ato
administrativo.
Alegação
genérica de restrições orçamentárias que não
conferem validade ao ato impugnado. Tutela
do direito fundamental que não se confunde
com
a
intromissão
na
autonomia
administrativa. Liminar bem deferida nos
termos do art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado
de Segurança. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão
que assim deferiu medida liminar em mandado de segurança no qual
servidor público aposentado pede a concessão de ordem para que a
autoridade impetrada se abstenha de determinar o pagamento atrasado ou
parcelado dos vencimentos.
A agravante persegue o indeferimento da liminar, para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277061-55.2019.8.26.0000 -Voto no 16.293
3
que pede a concessão de efeito ativo e a reforma da decisão.
Indeferido o efeito ativo, a recorrida ofertou contraminuta.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
O voto é pelo provimento do recurso.
Se é verdade que o juiz não é gestor das contas
públicas, não é menos verdade que o Poder Judiciário é garantidor dos
direitos fundamentais da pessoa humana, dentre os quais a remuneração
aflora como corolário do direito à existência digna e do direito ao trabalho
livre.
A inadimplência estipendial não constitui medida que
possa a autoridade administrativa validamente implantar com base nos
atributos dos atos administrativos em geral, sem mediação da lei ou da
jurisdição, dada a natureza do direito restringido.
Assim, a agravada tem direito à medida liminar pleiteada
nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator